Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA POSTERIORMENTE DECIDIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPERAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. APURAÇÃO DE DELITOS DE PECULATO, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES. CRIMES ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NÃO RECONHECIDA. CONSELHO ESPECIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se a incompetência do Juízo não foi submetida à apreciação do Magistrado singular, inviável o exame da matéria pelo colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Analisada a questão pelo Juízo de origem, ainda no curso do writ, por ocasião da prolação da decisão de recebimento da denúncia e diante da ciência da impetração, possível adentrar no exame do mérito do habeas corpus. Inviável o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral para processamento e julgamento de ação penal que envolve imputação da prática dos delitos de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de bens e valores, quando inexistente conexão com crimes eleitorais. Compete ao Ministério Público, precipuamente, delinear o rol de crimes que será objeto da denúncia estatal. O habeas corpus não é o instrumento adequado para examinar, de maneira aprofundada, a incompetência do Juízo, não sendo possível, por esta via, realizar avaliação quanto à extensão das investigações policiais empreendidas. A Lei Complementar n° 1.013/2022 (que alterou a Lei Complementar n° 769/2008), muito embora tenha equiparado o cargo ocupado pelo réu ao de Secretário de Estado, não tem aptidão normativo-hierárquica para ampliar o foro por prerrogativa de função previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, cujas disciplinas apenas contemplam os Secretários de Governo do Distrito Federal. Se, ao tempo dos fatos descritos na denúncia, o paciente não detinha foro especial por prerrogativa de função, afasta-se a competência do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno da Corte, e artigo 8°, inciso I, alínea “a”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.